Tribunal: TJES
Processo: 5000380-94.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000380-94.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: FATIMA MARIA DA SILVA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Banco BMG SA contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação declaratória de inexistência/inexigibilidade de débito e indenização por danos morais c/c tutela de urgência”, ajuizada por Fatima Maria da Silva.

Afirmou a autora, ora recorrida, que não possui relação jurídica com a requerida, ora recorrente e, mesmo assim, teve o nome negativado em órgão de restrição ao crédito por suposta dívida no valor de R$ 163,50. Nesse sentido, requer ser indenizada pelo dano suportado oriundo da negativação indevida.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente a relação jurídica objeto da demanda e condenar a requerida, ora recorrente, a indenizar a demandante, ora recorrida, no importe de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

A recorrente, por sua vez, pugna no sentido da legalidade das cobranças, uma vez que decorrem de renegociação de dívida. Ademais, pugna pela inexistência de defeito na sua prestação de serviço e pela ausência de dano, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo parcial provimento do recurso.

I – Do mérito

Inicialmente, é cediço que o fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços, tendo o dever de ressarcir os prejuízos causados ao ofendido.

In casu
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
, a recorrida alega a inexistência de relação jurídica entre as partes de forma a justificar o débito cobrado, sendo ônus da própria recorrente comprovar a origem. Ocorre que a instituição financeira apenas alega que a origem da dívida é uma renegociação de débito anterior da consumidora, ou seja, deixa de juntar qualquer comprovação da existência do mesmo, como um contrato assinado ou uma gravação telefônica.

Pelo exposto, tenho que não merece reparo a decisão ora atacada no que tange a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a existência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente, que culminaram na inscrição indevida da consumidora em órgão de restrição ao credito.

Quanto aos danos morais, sabe-se, ainda, que a negativação indevida configura ilícito capaz de ensejar a condenação da requerida ao pagamento de forma presumida, isto é,
in re ipsa
. Inclusive este é o entendimento dos tribunais, vejamos:

89396782- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ORIGEM DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO.
O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido. Tratando-se de ação de indenização por danos morais por inexistência de dívida apta a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual, por se tratar de prova negativa. Não tendo a instituição financeira se desincumbido de seu ônus e demonstrado a origem da dívida e a relação existente entre as partes, se limitando a defender a regularidade do débito e apresentando documentos unilaterais, a negativação do nome do consumidor é indevida. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura ilícito capaz de ensejar a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, pois implica abalo à credibilidade da apelante, fazendo-se desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo sofrido, o qual é presumido (
in re ipsa
) neste caso. Na fixação do
quantum
devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. Deve ser mantido o valor arbitrado pelo juízo
a quo
uma vez que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com a quantia usualmente fixada por esta Câmara para casos semelhantes. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou mod ificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.
(TJMG; APCV 2908375-31.2014.8.13.0024; Belo Horizonte; Décima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 26/03/2019; DJEMG 05/04/2019)

Dessa forma, sendo devida, portanto, a indenização por danos morais, temos que esta deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

No caso em tela, a recorrida teve seu nome negativado indevidamente e, ainda, foi cobrada de forma insistente por débito inexistente, o que, naturalmente lhe causou transtornos de ordem moral.

Entendo que o valor fixado relativo à indenização por danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais) é proporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato.

II – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 1
5
% sobre o valor da
condenação

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de maio de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.